Tribunal: TCU
Processo: 041.402/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3669/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.402/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Abimael Moraes Barros (CPF XXX.979.853-XX); Adeguimar Dias Lacerda (CPF XXX.437.328-XX); Adelso Cetto da Silva (CPF XXX.303.878-XX); Adriana Duarte Andrade Araujo (CPF XXX.192.875-XX); Adriano de Queiroz Souza (CPF XXX.821.324-XX); Relisangela Cristina Garcia Fortes Pereira (CPF XXX.554.921-XX); Renato Gomes de Oliveira Silva (CPF XXX.170.975-XX); Ricardo Borba Silva (CPF XXX.640.695-XX); Ricardo Iser Lago (CPF XXX.311.961-XX) e Ricardo Lima Teixeira (CPF XXX.629.225-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.